Tribunal: TJDFT
Processo: 0009572-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0009572-61.2017.8.07.0018 Embargante(s) AMÉRICO JORGE VIEIRA DE FREITAS FILHO E OUTRA Embargado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo da parte embargante (ID 13135180), haja vista que a parte embargada recusou a referida homologação e requereu o julgamento dos embargos de declaração (ID 13849327). Inclua-se em nova pauta de julgamento, diante do término da sessão de julgamento virtual na qual o feito estava incluso. Devolvam-se os autos à Secretaria para ulteriores diligências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora